Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708162-60.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEVERINO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Severino Rodrigues de Sousa contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de despejo, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 71708366, págs. 1-3). 2. O despacho de ID no 74644631 determinou a intimação do apelante para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento. 3. A diligência não logrou êxito; o apelante já não residia no endereço constante nos autos, como consequência do cumprimento da ordem de despejo (ID no 75066064). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, a regularização da representação processual deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 7. Ocorre que a diligência com essa finalidade não teve sucesso, uma vez que o apelante deixou de informar o seu endereço atualizado nos autos. Logo, aplica-se o art. 274 do CPC e presume-se válida a sua intimação. 8. Como consequência, a falta de regularização da representação processual do apelante conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação diante da irregularidade na representação processual do apelante (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO